Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra r. decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do precatório, aduzindo o Agravante que se trata de honorários advocatícios devidos a titulares diferentes. Contudo, encontra-se ausente a verossimilhança da alegação. Conforme observado pelo MM. Juiz, “ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntados aos autos (ID 49603960 – pág. 13 e ID 49603514 – pág. 01), o causídico que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida à mesma pessoa, o que autoriza a soma das referenciadas verbas”. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 28 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator